Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708499-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: BRASIL NORTE TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708081-92.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) formulado pela agravante (id 148815427 dos autos principais). A agravante narra que deu início ao cumprimento de sentença e a agravada não realizou o pagamento voluntário. Relata que diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais foram realizadas com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora da agravada, mas todas foram frustradas. Acrescenta que requereu pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que a Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informou que a funcionalidade está disponível para as Serventias Judiciais. Sustenta que o argumento de que a existência de algum valor ou aplicação financeira teria sido verificada por meio dos sistemas colocados à disposição do juízo deve ser afastado porquanto é vedado qualquer exercício de futurologia nas decisões judiciais. Ressalta que o cumprimento de sentença deve ser processado no interesse do credor. Salienta que o risco de arquivamento do processo em decorrência da dificuldade de encontrar patrimônio do devedor está comprovado nos autos. Argumenta que é necessária a realização de todas as diligências legais para encontrar patrimônio do agravado em nome da efetividade do processo. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a pesquisa de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O preparo recursal não foi recolhido. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 44591762). A agravante juntou documentação (id 45072432). A agravante foi intimada para esclarecer a documentação apresentada e comprovar o pagamento do preparo recursal, oportunidade em apresentou nova manifestação (id 45174423). Alega que é empresa estatal dependente da União desde o ano de 2020, quando foi incluída no orçamento fiscal e de seguridade social do ente federal. Sustenta que não possui autonomia e independência financeira e orçamentária e conta corrente em instituição bancária. Explica que todas as obrigações de pagar são adimplidas por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Esclarece que o documento apresentado é uma nota de lançamento de sistema emitida por empregado da empresa estatal, detentor de fé pública e irrecusável por qualquer ente federativo. É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago ou pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-lhe o recolhimento adicional das custas como sanção processual. A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil e apresentou documentação consistente em duas (2) guias de recolhimento e documentos de consulta de ordem bancária emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). A mencionada documentação, no entanto, não permite a indene comprovação do pagamento do preparo conforme determinado. O comprovante de pagamento é hábil a comprovar a regularidade do preparo recursal quando possui alguma informação que o vincule ao processo correspondente e permite aferir a reversão dos valores aos cofres do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. As guias de recolhimento emitidas consignam a devida numeração dos autos originários e o nome das partes (id 45072434). Os documentos juntados como comprovante de pagamento discriminam os dados bancários relativos a este Tribunal de Justiça, mas somente é possível identificar o código de barras correspondente a uma das guias de recolhimento (id 45072434 e id 45072436, p. 3). A agravante não logrou êxito em comprovar o recolhimento do preparo em dobro, inobstante os esclarecimentos prestados. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.